Tribunal: TJMT
Processo: 0003100-26.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003100-26.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAQUELINE PRADA DE MORAES - CPF: 046.678.271-30 (APELANTE), MARA DOURADO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DA APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do
dolo
na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio
culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Jaqueline Prada de Moraes,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0003100-26.2016.8.11.0064 (código 641639), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 72776492). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que a apelante seja absolvida, ante a ausência de provas para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer seja o delito desclassificado para receptação culposa, em virtude da falta de conhecimento da origem ilícita do produto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo magistrado singular (Id. 72776493).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(Id. 77704459), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusada condenada nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01( um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, dada a ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Receptação culposa – Impossibilidade – Dolo direto evidente – Pelo desprovimento”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Jaqueline Prada de Moraes,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0003100-26.2016.8.11.0064 (código 641639), que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Emerge da sentença condenatória (Id. 72776458/72776459):

“(...)O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de JAQUELINE PRADA DE MORAES, qualificada nos autos, imputando-lhe as sanções do art. 180, caput c/c art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pela pratica dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno informativo que em data de 03/05/2016, por volta das 18h56min, na residência situada na Rua 08, Casa 02 Quadra 06, Bairro Dom Osorio, nesta cidade, a denunciada JAQUELINE PRADA DE MORAES, adquiriu, ocultou e conduziu, em proveito próprio e sabendo ser produto de crime, 01 (uma) Motoneta HONDA BIZ 125 ES, cor rosa, ano/modelo 2011/2011, placa original NJV-2543, chassi n.9C2JC4820BR072561, apreendida (fl. 08) e avaliada em R$5.383,00 (fl. 11), pertencente a vítima Mara Dourado Silva.

Consta, outrossim, que em data anterior ao fato supracitado, que resultou na prisão em flagrante da denunciada JAQUELINE PRADA DE MORAES, esta adulterou sinal identificador do aludido veículo, qual seja, a placa, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

São dos autos que a Policia Civil recebeu informação de que a denunciada estava circulando com uma moto Biz, com a placa adulterada, possivelmente produto de crime.

Logo, investigadores de Polícia se deslocaram até a residência de Jaqueline, onde a localizou, bem como a menciona da motoneta.

Em checagem, constatou-se que o final do Chassi da motoneta não correspondia com a placa nela acoplada (OAY-0756). Em pesquisa via DETRANNET através do chassi do veículo, os policiais civis constataram que o mesmo era produto de roubo, ocorrido em data de 28/03/2016, nesta cidade (Boletim de Ocorrência n. 2016.103387, fl. 05).

Indagada acerca da origem da moto, a denunciada alegou ter adquirido a mesma de uma pessoa desconhecida, e que não recebeu nenhuma documentação.

Diante disso, Jacqueline foi encaminhada a DERF, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Posteriormente, constatou-se que a placado veículo era NJV-2543. [...]”. (Sic).

2. Denúncia recebida em 20.01.2017 (fl. 32); citação realizada a fl. 36, e resposta a acusação apresentada as fl. 82.

3. No dia 21.08.2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi inquirida a testemunha Nelson, bem como realizado o interrogatório da acusada, cujos teores foram gravados em sistema digital (fl. 55).

4. As partes desistiram das demais testemunhas e vítima.

5. Nas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

6. A defesa, em alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais (fls. 56/73), pugnou pela absolvição da acusada por não constituir o fato infração penal e, subsidiariamente, por insuficiência de provas c/c desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no artigo 180, § 3º do Código Penal.

7. É o relato. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

8. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções do art. 180, caput, do Código Penal, cuja conduta típica está delimitada nos seguintes termos:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, recebe ou oculte:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

II.1.2. DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 09 e 10; termo de exibição e apreensão de fl. 14; auto de avaliação de fls. 43 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

II.1.3. DA AUTORIA

10. Muito embora a ré tenha negado perante a autoridade judicial a realização do crime, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do crime.

11. O policial civil Nelson, ouvido durante a fase inquisitorial e judicial, afirmou que recebeu uma informação de que a denunciada estava na posse de uma motocicleta furtada. Diante de tal fato, reuniu sua equipe de investigadores e realizaram diligências com o fito de apurar a denúncia. Ao chegarem no local onde possivelmente estaria a res furtiva, lograram êxito em localizar a motocicleta referida pelo denunciante, constatando que de fato tratava-se de produto de crime e que possuía adulteração em seu sinal identificador.

12. Disse ainda que ao indagarem a acusada acerca da origem da motocicleta, a mesma informou que teria comprado o veículo de uma pessoa desconhecida, porém não tinha ciência de que a motocicleta era produto de furto/roubo, pois comprou achando que era “finan”. Diante disso foi lhe dada voz de prisão, conduzindo-a para a Delegacia de Polícia.

13. Como se sabe, o depoimento dos policiais civis que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

APELAÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA EM SEGUNDO GRAU - CONSTITUCIONALIDADE - REJEITA-SE - RÉU EMBRIGADO - DEPOIMENTO DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - EXAGERO - ADEQUAÇÃO - CONDUTA DE USO DE DROGAS TIPIFICADA COMO CRIME - CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - DIREITOS POLÍTICOS - MANUTENÇÃO. A atuação do Ministério Público em segunda instância ocorre como custos legis, sendo prevista na legislação ordinária, não havendo falar em inconstitucionalidade do comando legal. As declarações prestadas por policial, que confirmam o boletim de ocorrência lavrado na ocasião, autorizam a manutenção da condenação, principalmente quando não comprovadas as teses defensivas. (...). V.V.P. EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA DO DELITO E O ART. 293 DO CTB. - Se o prazo da suspensão ou proibição do direito de dirigir está entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, há de se fazer concordância com a pena do delito que o réu está sendo condenado para se estabelecer a sanção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.11.303344-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/04/2014, publicação da súmula em 07/05/2014)

14. Assim, se o depoimento do policial civil que efetuou a prisão da acusada é firme e coerente, bem como não existem indícios ou motivos para má-fé em seu depoimento, há que se considerar o mesmo como suficiente para embasar decreto condenatório.

15. Ademais, os policiais civis empreenderam diligência subsidiados em informações acerca de que a acusada estava na posse de bem oriundo de ilícito, sendo que ao verificarem que de fato a motocicleta era produto de furto/roubo deram voz de prisão para a acusada.

16. Desta forma, é possível concluir sem maiores esforços que a acusada tinha total conhecimento sobre a origem ilícita do bem apreendido na sua posse, pois comprou a motocicleta de pessoa desconhecida e bem abaixo do valor de mercado, bem como não arrolou testemunhas para confirmar sua versão.

17. Nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível sobre a origem do bem, ainda que não seja de sua propriedade (já que o tipo penal não requer), o que não se verifica no presente em que a acusada não conseguiu demonstrar de forma convincente a posse daquele objeto proveniente de delito patrimonial.

18. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – TJDFT – PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPO DECORRIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Mantém-se o decreto condenatório pela prática do delito de receptação se as provas produzidas nos autos, aliadas às circunstâncias da apreensão do bem comprovam que os réus tinham conhecimento da origem ilícita do bem. 2. Uma vez encontrado na posse de bem de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar que não tinha conhecimento ou, pelo menos, não tinha condições de saber sobre a origem do bem. Hipótese em que há inversão do ônus da prova, porquanto, pelas próprias circunstâncias que o acusado se coloca, volta-se contra ele a presunção de culpabilidade. 3. Incabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º do CP), se há provas nos autos de que o réu, no exercício de atividade comercial, adquiriu uma motocicleta produto de furto, sem qualquer nota fiscal ou documento que atestasse sua procedência, não se cercando de qualquer garantia, como ao menos um recibo de compra. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão n.755046, 20090710073916APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 207)

19. Desta forma, não há como absolver a acusada do crime de receptação tal como postulado pela defesa, pois existem elementos suficientes para imputar a acusada a autoria do delito, bem como a versão apresentada pelo mesma é absolutamente inverossímil e isolada nos autos, sobretudo porque nenhuma prova nesse sentido foi produzida nos autos.

20. Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais pátrios, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que a ré apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no presente em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a escusa apresentada.

21. A propósito, é a doutrina e a jurisprudência:

(...) à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o ônus probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também será sua ."

TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". (...) Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF4, ACR 2000.70.02.001652-0, Oitava Turma, Relator Manoel Lauro Volkmer de Castilho, DJ 12/09/2001)

22. Assim, denota-se que a escusa arguida não passa de ardil arquitetado pela acusada para tentar se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo porque nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido nos autos a ponto de eximi-la do crime em questão e porque nenhum documento foi apresentado para justificar a posse do bem.

23. Assim, se a justificativa da ré encontra-se isolada nos autos e as circunstâncias em que realizada a sua prisão indicam sem sombra de dúvidas que o bem era de origem ilícita, não há como absolver a acusada.

II.2 – DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR

24. Trata-se de ação penal que imputa a prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, cuja descrição típica está delimitada nos seguintes termos:

Art. 311 – Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[...] Grifos nosso

II.2.1 – DA MATERIALIDADE

25. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio dos depoimentos testemunhais constantes dos autos e da fotografia de fls. 45.

II.2.1 – DA AUTORIA

26. No que concerne à autoria delitiva, apesar da motocicleta ter sido apreendida na posse da ré, não há nos autos nenhuma prova efetiva de que tenha sido ela a responsável pela adulteração do referido sinal identificador do veículo.

27. O art. 311 do Código Penal possui condutas típicas específicas e objetivas consistentes na prática de adulterar e/ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo.

28. Logo, não havendo provas de que a ré tenha adulterado ou remarcado tais sinais, não há falar-se em condenação, porquanto não preenchida a elementar típica exigida pelo tipo penal em comento.

29. A prisão da acusada na posse da motocicleta adulterada não pode conduzir, automaticamente, à conclusão de que foi ela a responsável pela adulteração e/ou remarcação do veículo. Tal circunstância caracterizaria inegável aplicação do direito penal objetivo, situação inaceitável pela legislação penal pátria.

30. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJDFT – PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O efeito devolutivo do recurso de embargos infringentes restringe-se à matéria que porventura tenha sido objeto de divergência no v. acórdão recorrido. 2. Quando ingressam no plano de conhecimento dos envolvidos todas as elementares do crime de receptação, trazendo proveito a todos a conduta praticada por um deles de "conduzir" veículo produto de crime, a adesão livre e consciente ao comportamento criminoso com total domínio do fato típico impõe a condenação pelo crime de receptação em coautoria. 3. Não havendo provas suficientes de foram os réus que adulteraram o sinal identificador de veículo, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.715217, 20110410077627EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/09/2013, Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 52)

31. Ademais, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento da acusada no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

32. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJRS – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O contexto probatório deixa invencível dúvida quanto à autoria delitiva, já que inexistem testemunhas presenciais e o reconhecimento procedido pela vítima na fase inquisitorial, a par de frágil, não foi ratificado em juízo. A dúvida favorece o réu (princípio in dúbio pro reo), razão por que deve ser mantida a absolvição. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70054994926, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 04/09/2013).

33. Portanto, se as provas são insuficientes para demonstrar que a ré tenha sido responsável pelo crime em questão, há que se proceder à absolvição.

III – DISPOSITIVO

34. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JAQUELINE PRADA DE MORAES como incursa nas sanções previstas no art. 180, caput, do Código Penal; e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LA quanto ao delito tipificado no art. 311, caput, do Código Penal. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que a apelante seja absolvida, ante a ausência de provas para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer seja o delito desclassificado para receptação culposa, em virtude da falta de conhecimento da origem ilícita do produto.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A Defesa pugna pela absolvição da apelante por ausência de provas para sustentar a condenação, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação da receptação para a conduta tipificada no art. 180, §3º, do Código Penal [modalidade culposa].

Data vênia, razão não assiste.

Explico.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

A apelante relatou que não sabia que a motocicleta apreendida era decorrente de furto, visto que havia comprado de um rapaz, contudo tal narrativa, não está sustentada por qualquer comprovação nos autos.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação, apreendida a coisa na posse da agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-fé. Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de a motocicleta ter sido apreendida em sua residência, sob sua responsabilidade.

Assim, em análise aos autos, verifica-se que
a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão (Id. 72774483), termo de declarações, auto de avaliação indireta, termo de qualificação (Id. 72774484).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo depoimento prestado pelo policial, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

A apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, informando:

“(...)
QUE indagada a respeito da origem da motocicleta BIZ apreendida em sua casa nesta data, a interroganda respondeu que adquiriu há uns vinte dias de um indivíduo que não conhece, tendo pago a quantia de R$1.500,00, alegando que não sabia que se tratava de veículo furtado, pensou que era apenas uma FINAN; Que a placa que está na moto já estava quando a interroganda recebeu (...)”

Em juízo a apelante negou a prática delitiva, apresentando versão diversa da apresentada na fase inquisitiva, informando que comprovou a motocicleta, e precisava se locomover para ir atras de emprego, pois estava desempregada e estaria morando em um local afastado. Aduziu que não tinha conhecimento que o chassi do veículo estava alterado, tampouco que era produto de furto. Salientou que comprou a motocicleta de um rapaz que era conhecido de uma amiga e que pagou o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Esclareceu que o rapaz alegou que havia perdido o recibo, entregando um papel que era para esta levar no Detran, e que o veículo havia 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de pendencias na moto. Frisou que não se recorda da data em que comprou o veículo, mas que havia pago à vista e que não pegou o recibo. Declarou que não tem conhecimento do nome completo e endereço do rapaz que lhe vendeu a referida motocicleta.

Observa-se que na fase inquisitiva a apelante informou que pagou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela motocicleta, já em juízo, retificou tal alegação, asseverando que fora R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), assim, registra-se a contradição nos depoimentos.

Em que pese a apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, temos o depoimento prestado pela vítima e pelo policial, os quais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima Mara Dourado Silva, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
:QUE NO DIA 28/03/2016 POR VOLTA DAS 12:40HS ESTAVA NO CONJUNTO SÃO JOSE I, EM SUA MOTO HONDA/BIZ 125 ES, ROSA, ANO 2011/11, PLACA NJV-2543, INDO A UMA FARMACIA QUANDO NAS PROXIMIDADES DO CRAS FOI ABORDADA POR 2 PESSOAS EM UMA MOTO, NÃO SABENDO INFORMAR QUAL O MODELO, E O PASSAGEIRO QUANDO ESTAVA PROXIMA DA VITIMA DISSE "PERDEU, PERDEU" E DESFERIU UM CHUTE DA MOTO DA VITIMA QUE DESEQUILIBROU E CAIU; QUE OS SUSPEITOS PARARAM NO LOCAL, O PASSAGEIRO LEVANTOU A MOTO DA VITIMA E SAIU EM DISPARADA TOMANDO RUMO DESCONHECIDO; QUE DEPOIS DO FATO NÃO TEVE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SUA MOTO; QUE A PM FOI ACIONADA, COMPARECEU NO LOCAL, EFETUARAM RONDAS MAS NÃO LOCALIZARAM OS SUSPEITOS E POSTERIORMENTE A DECLARANTE SE DIRIGIU A 1 DP E REGISTROU O BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE NÃO CONSEGUE DESCREVER OS SUSPEITOS TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO DOS CRIMINOSOS FOI MUITO RÁPIDA; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE JÁ RECEBEU INDENIZAÇÃO DO SEGURO EM RELAÇÃO AO ROUBO DA MOTO; (...)”

Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o alegado perante a autoridade policial está em consonância com o depoimento do Policial Civil.

O investigador da Policia Civil, Nelson de Souza Neto, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) QUE o depoente participou das diligências à residência da conduzida JAQUELINE PRADA DE MORAES; Após receberem várias denuncias de a conduzida JAQUELINE estaria circulando pelas ruas da cidade com uma moto BIZ de placa OAY – 0756 e que a placa não condizia com a referida BIZ, e que possivelmente seria produto de furto ou roubo; Que, indagada sobre a origem da BIZ mencionada que se encontrava no imóvel, a mesma afirmou ter adquirido de um rapaz que não soube identificar e que não tinha recebido os documentos da moto; Que, em checagem à placa que estava afixada na BIZ (OAY-0756) contataram que havia um registro de FURTO da mesma, razão pela qual deram vóz de prisão à KAQUELINE PRADA DE MORAES e a encaminharam à esta delegacia juntamente com a BIZ para as providências; (...)”

Em juízo, o investigador da Policia Civil, Nelson de Souza Neto, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que receberam denúncia quanto a pratica delitiva, onde especificava o endereço da apelante, razão pelo qual realizaram a diligência até o local e verificaram que a motocicleta estava lá. Relata que ao chegarem na residência, chamaram a apelante, momento em que esta saiu e eles puderam verificar a procedência do veículo. Aduziu que ao checarem a placa da motocicleta, constataram que a mesma estava adulterada e que era produto de roubo. Salientou que a apelante informou que havia comprado o veículo, que esta era FINAN, e que havia pago R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), não sabendo esclarecer quem foi a pessoa que lhe vendeu. Declarou que a Policia Civil constatou a adulteração, pois a mesma estaria com placa de Cuiabá, sendo que a verdadeira era da cidade de Rondonópolis.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019).”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais ou a testemunha a atribuir o crime em comento ao apelante.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. ” (“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Assim, diante de todo contexto probatório acostado aos autos, bem como pelos depoimentos, verifica-se que a apelante tinha pleno conhecimento quanto a ilicitude do produto, visto que não fora apresentado o recibo, documento, ou o papel que a mesma mencionou em seu depoimento, tampouco informou o nome ou endereço da pessoa de quem adquiriu a motocicleta.

Quanto ao pedido de desclassificação para a modalidade culposa, este não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que a ré possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, visto que a motocicleta foi apreendida em sua residência e esta não apresentou o recibo de compra, documento ou o papel que mencionou ter recebido, tampouco informou o nome ou endereço da pessoa que a vendeu, assim, sabe-se que ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ré demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)”

“APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3º, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5º, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

(N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)”

Desta forma, é inconteste que a apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do
caput
do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço o recurso
interposto em favor de
Jaqueline Prada de Moraes
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021